Tribunal: TCU
Processo: 032.398/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 94-97) interposto por Rubens Germano Costa, ex-Prefeito Municipal de Picuí-PB, contra o Acórdão 9718/2017-TCU-2a Câmara (peça 54), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Rubens Germano Costa contra o Acórdão 9718/2017-TCU-Segunda Câmara , que considerou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria Federal no Estado da Paraíba.